Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-16.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803044-16.2022.8.14.0015

APELANTE: CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA

APELADO: LEDA DE SOUZA ANDRADE, RICARDO SANTOS ANDRADE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803044-16.2022.8.14.0015

APELANTE
: LEDA DE SOUZA ANDRADE, RICARDO SANTOS ANDRADE JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: GLEYCK LINICK DIAS DE SOUSA - PA35344-A
Advogado do(a) APELANTE: GLEYCK LINICK DIAS DE SOUSA - PA35344-A

APELADO
: CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA

Advogado do(a) APELADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. CLÁUSULA VINCULADA À APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Condomínio Celta Construção SPE Residence Ltda. contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leda de Souza Andrade, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cláusula contratual que condicionava a entrega do imóvel à aprovação de financiamento bancário, admitir apenas a prorrogação de 180 dias para entrega da unidade, condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes de R$ 500,00 mensais desde 06.12.2014 até a efetiva entrega do imóvel, condená-la ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 e impor-lhe custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: definir se o prazo de entrega do imóvel deve ser contado a partir do contrato de compra e venda ou da assinatura do financiamento bancário; estabelecer se é válida cláusula que prorroga indefinidamente o prazo de entrega em razão de aprovação de financiamento, caso fortuito ou força maior; determinar se a construtora comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da compradora, inclusive inadimplência apta a impedir a entrega das chaves; definir se o atraso injustificado na entrega do imóvel gera lucros cessantes indenizáveis; estabelecer se o atraso, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido; e determinar se os critérios de juros, correção monetária, custas e honorários fixados na origem devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de entrega do imóvel decorre do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre construtora e consumidora, e não do contrato de financiamento firmado com instituição financeira, que constitui relação acessória e não transfere ao agente financeiro responsabilidade pela construção ou entrega da unidade.

A vinculação do prazo de entrega à aprovação de financiamento bancário cria condição dependente da conveniência do fornecedor e posterga indevidamente o cumprimento da obrigação principal assumida pela construtora, em afronta ao art. 122 do Código Civil.

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel em construção é admissível quando prevista de forma clara, objetiva, determinada e razoável, observado o limite de 180 dias, conforme entendimento do STJ no REsp 1.582.318/RJ.

A prorrogação automática e irrestrita do prazo de entrega, sem demonstração concreta de fato imprevisível, extraordinário ou de força maior, impõe vantagem excessiva ao fornecedor e viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual previstos no art. 51, IV, do CDC.

A construtora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, pois não demonstra, por prova documental robusta, caso fortuito, força maior ou inadimplência da consumidora como causa determinante da não entrega do imóvel, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

O atraso injustificado na entrega do imóvel gera lucros cessantes presumidos, pois priva a compradora do uso e fruição do bem, cabendo à construtora demonstrar que a mora contratual não lhe é imputável.

A indenização por lucros cessantes no valor mensal de R$ 500,00 observa parâmetro compatível com a jurisprudência, que admite cálculo em torno de 0,5% a 1% do valor do imóvel.

O dano moral configura-se pelas circunstâncias excepcionais do caso, pois o atraso prolongado na entrega da unidade, sem notícia de efetiva disponibilização do imóvel, ultrapassa mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa da consumidora quanto à aquisição da casa própria.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se adequado e proporcional diante da extensão do dano, das circunstâncias do caso e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

A incidência da Taxa SELIC com abatimento do IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, afasta a alegação de bis in idem.

A condenação integral da ré em custas e honorários é correta quando a autora decai de parte mínima dos pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e a verba honorária de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de entrega de imóvel em construção deve observar o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre construtora e consumidora, sem vinculação à data de assinatura ou aprovação do financiamento bancário. 2. A cláusula de tolerância para entrega de imóvel é válida apenas quando clara, determinada, razoável e limitada a 180 dias corridos, sem prorrogação automática ou indefinida. 3. O atraso injustificado na entrega de imóvel gera lucros cessantes presumidos em favor do adquirente privado do uso do bem. 4. O atraso prolongado e injustificado na entrega da unidade, quando ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, configura dano moral indenizável. 5. A sucumbência mínima da parte autora autoriza a condenação integral da parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 122, 395, 402, 405, 406, § 1º, 475, 927 e 944; CDC, arts. 18, § 2º, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 373, II; Lei nº 4.591/1964, arts. 33, 34, § 2º, 43, II, e 48, § 2º; Lei nº 4.864/1965, art. 12; Lei nº 13.786/2018; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 21.09.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Tema 996; STJ, REsp nº 1.614.721/DF, Tema 971; STJ, Tema 970; TJ-GO, Apelação Cível nº 0087742-72.2017.8.09.0024, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702750-22.2020.8.07.0014, Rel. Gisleine Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 22.02.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70077038909, Rel. Gelson Rolim Stocker, Décima Sétima Câmara Cível, j. 28.11.2019, pub. 06.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por CONDOMÍNIO CELTA CONSTRUÇÃO SPE RESIDENCE LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LEDA DE SOUZA ANDRADE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a autora ter firmado, em 26 de maio de 2012, contrato de compra e venda referente ao apartamento nº 304, bloco 01, do empreendimento Residencial Celta Residence pelo valor de R$ 90.287,84 (noventa mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), cuja previsão contratual de entrega seria dezembro de 2012. Sustentou ter adimplido suas obrigações contratuais, porém o imóvel não teria sido entregue na data avençada, motivo pelo qual postulou condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais, além de honorários advocatícios.

Devidamente citada, a parte ré não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a abusividade da cláusula 28ª do contrato firmado entre as partes, admitindo apenas uma prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel; condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, desde 06/12/2014 até a efetiva entrega do imóvel, acrescidos de juros legais pela Taxa SELIC e correção monetária; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios; e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida opôs Embargos de Declaração (ID 30091766), parcialmente acolhidos por meio da decisão de ID 30091776, apenas para sanar erro material quanto aos índices de atualização monetária e juros moratórios, determinando a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, com abatimento do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais (ID 30091777), a apelante sustenta, em síntese: a validade da cláusula contratual que prevê o prazo de entrega condicionado à aprovação do financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, acrescido de prazo de tolerância e hipótese de caso fortuito e força maior; a inexistência de mora contratual até junho de 2015, considerando que o financiamento somente teria sido assinado em 26/05/2014; a inadimplência da própria autora, circunstância que teria impedido a entrega das chaves; a inexistência de comprovação efetiva de prejuízo material apto a ensejar condenação em lucros cessantes; subsidiariamente, a inadequação da base de cálculo adotada para fixação dos lucros cessantes, defendendo a utilização do valor médio locatício de mercado; a inexistência de danos morais indenizáveis, ao argumento de que o mero atraso na entrega do imóvel não configura dano moral presumido; subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado; a necessidade de alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, defendendo sua incidência apenas a partir do arbitramento; a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com correção monetária, por configurar bis in idem; e a necessidade de reforma da condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, com reconhecimento da sucumbência recíproca ou redução da verba honorária fixada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 30091781. Em suma, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido em documento de ID 30091778.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada inexistência de mora contratual quanto à entrega do imóvel, da insurgência quanto à condenação em lucros cessantes, da pretensão de afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, da redução do
quantum
indenizatório, da insurgência quanto aos critérios de incidência dos juros e correção monetária e da condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

ATRASO NA OBRA. PRAZO DE ENTREGA.

Inicialmente, não merece acolhimento a tese recursal segundo a qual o termo inicial para contagem do prazo de entrega da obra deve ser o contrato de financiamento junto ao agente financeiro que, no caso, é a Caixa Econômica Federal. A jurisprudência consolidada em nosso ordenamento jurídico é no sentido de que o prazo para entrega do imóvel decorre do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes contratantes, no caso a construtora/vendedora e o consumidor-adquirente, e não do contrato de financiamento, que constitui relação acessória e de responsabilidade exclusiva entre comprador e agente financeiro.

Outrossim, cumpre frisar que a responsabilidade pela entrega do imóvel é exclusiva da recorrente, que se comprometeu, de forma expressa, com a data de conclusão e entrega da unidade. Ao analisar o contrato firmado entre as partes, constato que a previsão de entrega é dezembro de 2014.

Portanto, deve-se levar em conta a data estabelecida no contrato firmado entre as partes, não cabendo a estipulação de prazo de entrega por terceiros (agente financeiro), eis que não é responsável pela construção do empreendimento e tampouco pela comercialização dos imóveis. O agente financeiro, nesse contexto, atua apenas como intermediário da liberação do crédito, sem qualquer ingerência na execução da obra ou na obrigação de entrega do imóvel. A responsabilidade por essa entrega é exclusiva da incorporadora/construtora, ora recorrente, conforme assumido no pacto firmado entre as partes.

Acrescento que a data estipulada no contrato de financiamento firmado entre o consumidor e a instituição financeira, ainda que posterior à data do contrato de promessa de compra e venda, não produz qualquer efeito na relação obrigacional entre as partes signatárias deste último contrato.

No mesmo sentido, descabida a tese de que o prazo de entrega deveria se iniciar com o financiamento, pois, caso o comprador tivesse optado por integralizar o preço do imóvel à vista, sem qualquer operação de crédito, o prazo final de entrega permaneceria inalterado, sendo aquele estabelecido no contrato de compra e venda. Assim, admitir a vinculação à data do contrato de financiamento significaria criar uma condição potestativa, dependente exclusivamente da vontade ou da conveniência do fornecedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 122 do Código Civil Brasileiro.

No caso concreto, observa-se que a sentença de piso reconheceu apenas a validade do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando, corretamente, a extensão indefinida do prazo de entrega vinculada à aprovação de financiamento bancário, circunstância que extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Além disso, a alegação de caso fortuito e força maior não veio acompanhada de qualquer prova robusta apta a demonstrar fato inevitável e imprevisível capaz de afastar a responsabilidade da apelante.

Conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbia à recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inadimplência da apelada como fator impeditivo da entrega das chaves, haja vista a ausência de prova documental contundente apta a demonstrar que eventual inadimplemento tenha sido a causa determinante da não entrega do imóvel.

Assim, o financiamento do bem adquirido por parte do consumidor não pode servir de escusa para justificar atraso no cronograma da obra ou tampouco para postergar o início da contagem do prazo contratual.

A jurisprudência entende que é cabível cláusula contratual prevendo a prorrogação da obra, porém desde que devidamente justificada a necessidade da prorrogação, que o prazo não seja excessivo e sem definição certa para entrega do imóvel.

O STJ tem entendimento no sentido de que o prazo de 180 dias é razoável, o qual tenho adotado há muito, levando em consideração a complexidade na realização do empreendimento, visto se tratar de obra complexa. Aliás, esse é o prazo praticado no mercado de vendas de imóveis. Neste sentido a decisão da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1582318 - RJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Contudo, em que pese o entendimento jurisprudencial acerca da legalidade da referida cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 dias, entendo que a sua aplicação não é automática.

Referida previsão contratual deve estar expressa no contrato, ser clara e objetiva e, principalmente, estar lastreada em justificativas plausíveis para sua aplicação. A mera previsão contratual não autoriza a prorrogação automática do prazo de entrega do imóvel.

Ora, para que tal prorrogação se legitime, é imprescindível que a construtora demonstre motivos concretos e imprevisíveis que tenham dificultado a conclusão da obra dentro do prazo inicialmente estabelecido.

Em outras palavras, para fazer uso do prazo de prorrogação, a construtora deve demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de um fato imprevisível, inesperado e que tenha tornado dificílimo ou impossível a entrega dentro do prazo contratado,

Além disso, a aplicação irrestrita e automática da cláusula configuraria vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no artigo 51, inciso IV, do CDC, que assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No presente caso, não há nos autos prova documental robusta que justifique o atraso na entrega do empreendimento. A apelante não demonstrou a ocorrência de fatos imprevisíveis, extraordinários ou de força maior que impossibilitassem a entrega do imóvel dentro do prazo contratual.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Outrossim, no tocante à cláusula contratual que estipula a prorrogação do prazo de entrega em até 180 dias úteis, entendo que esta não pode subsistir nos exatos termos em que restou pactuada por configurar desequilíbrio contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Assim, embora não seja vedada, em tese, a estipulação contratual da prorrogação em dias úteis, o limite temporal objetivo deve observar o teto de 180 dias corridos, sob pena de se permitir a imposição unilateral de condição potencialmente lesiva ao consumidor — parte vulnerável na relação — e de esvaziar o conteúdo protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Corroborando o entendimento, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. PRAZO DE TOLERÂNCIA: 180 DIAS . CONTAGEM: DIAS CORRIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 . O colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento (REsp 1.729.593/SP - Tema nº 996) que ocorrendo atraso injustificado na entrega de imóvel, o dano material é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização pelos lucros cessantes, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 2 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de tolerância para atraso na entrega da obra pode ser ajustada em dias úteis, mas desde que não ultrapasse o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, impondo-se, nesse caso, a contagem em dias corridos. 3. Tratando de responsabilidade contratual, a correçãormonetária deve incidir a partir do inadimplemento e os juros de mora ser fixados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil . 4. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico, na instância revisora; daí, face à sucumbência da Apelante, a condenação desta ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 00877427220178090024 CALDAS NOVAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO . ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVADO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS ÚTEIS . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FIXAÇÃO EM DIAS CORRIDOS CONFORME TESE FIRMADA PELO STJ (RESP. 1.729 .593/SP). INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). TEMA 971 STJ . APLICÁVEL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ . SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final. 2 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.729.593/SP pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 996), fixou entendimento no sentido de ser admissível a prorrogação do prazo de tolerância para cumprimento da execução da obra por 180 (cento e oitenta) dias. 2 .1 Além disso, o artigo 43-A da Lei nº 13.786/2018, que alterou a Lei nº 4.591/64, ao normatizar a prorrogação do prazo de tolerância para conclusão da obra, consignou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias são corridos e não úteis. 3 . O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1614721/DF, fixou entendimento sobre a possibilidade de inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador, assentando que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a ré, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (Tema 971). Dessa forma, em tese, poder-se-ia aplicar ao presente caso o citado entendimento fixado no Recurso Especial nº 1.614 .721/DF (Tema 971). 3.1 Conclui-se que a inversão da cláusula penal moratória em desfavor da apelante, deve ser mantida, conforme o determinado na r. sentença recorrida . 4. A inversão da cláusula penal, in casu, não encontra óbice na tese fixada no Tema 970, uma vez que o pedido de indenização por lucros cessantes restou indeferido. 5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida.

(TJ-DF 07027502220208070014 DF 0702750-22.2020.8 .07.0014, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

ATRASO NA OBRA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, verifico que a parte autora/apelada pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da ré/recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a ré/apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a R$ 500,00, considerando o parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, que fica em torno de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

Portanto, restou bem delimitado o montante fixado pelo juízo de piso, em consonância com os índices aplicados em nossos tribunais.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais ao apelado.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2014 e não consta, nos autos informação acerca da entrega do empreendimento e em qual tal fato ocorreu. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES E DOS HONORÁRIOS

No que diz respeito aos juros moratórios e correção monetária, igualmente correta a decisão de piso, especialmente após o acolhimento parcial dos embargos de declaração para adequação dos consectários legais aos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A decisão embargada esclareceu expressamente que a incidência da Taxa SELIC ocorreria com o devido abatimento do índice de correção monetária, afastando eventual
bis in idem
.

Assim, inexiste ilegalidade ou excesso na forma de incidência dos encargos moratórios fixados na origem.

Por fim, quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, igualmente não merece reforma a sentença.

A autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, razão pela qual corretamente aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação observa os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, não se revelando exorbitante ou desproporcional.

Portanto, entendo que não merece reforma a decisão combatida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026